Tribunal: TJSP
Processo: 1026602-39.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Exibição de documentos – Apresentação em juízo dos contratos indicados na petição inicial – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus da sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso improvido.*